Tribunal: TJDFT
Processo: 0712640-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO DÉBITO. ENCARGOS MORATÓRIOS AGREGADOS AO DÉBITO APÓS A SEGURANÇA DO JUÍZO. TRANSFERÊNCIA DA QUANTIA EXEQUENDA PARA CONTA JUDICIAL. MORA. ELISÃO. ATUALIZAÇÃO DO RECOLHIDO E INCREMENTO DE JUROS. ÔNUS TRANSMITIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. QUITAÇÃO. ANUÊNCIA DA EXEQUENTE. AFERIDO DE RESÍDUO. INVIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Deflagrada a pretensão executiva e efetuado o depósito, pela obrigada, do equivalente à integralidade da obrigação apreendida pela exequente, o recolhimento elide, para a parte executada, os efeitos da mora, restando o encargo de atualizar o recolhido e incrementá-lo com os juros legais transmitidos à instituição financeira depositária, notadamente porque não pode a obrigada continuar sendo onerada com encargos moratórios quando já resguardara a satisfação integral da obrigação.
2. Apreendido que o débito exequendo sobejante que encontrava-se devidamente depositado em conta judicial vinculada aos autos do cumprimento de sentença, fato que ensejara a cessação, desde a data de transferência do montante para a conta judicial, de incidência de juros de mora sobre o crédito, fora integralmente levantado pela exequente, que, ademais, ofertara quitação, inviável cogitar-se de subsistência de crédito remanescente decorrente da incidência de juros de mora sobre os valores depositados.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.